Tribunal: STF
Processo: RE 1470062
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários.



    2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva.



    3. Para se superar a conclusão da Corte de Origem de que os honorários arbitrados no presente caso se referem exclusivamente aos honorários cabíveis na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é preciso reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos e a legislação processual pertinente, providência vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    4. Agravo regimental não provido.